Tribunal: TRF3
Processo: 5007644-67.2021.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
834/907)

5007644-67.2021.4.03.6105

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007644-67.2021.4.03.6105

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: CARGILL NOVOS HORIZONTES LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: FREDERICO DE MELLO E FARO DA CUNHA - SP129282-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCO FAVINI - SP253373-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL DE FATO. GRUPO ECONÔMICO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por CARGILL NOVOS HORIZONTES LTDA. contra acórdão que, em apelação cível, manteve a improcedência de embargos à execução fiscal e reconheceu a legitimidade passiva da empresa por sucessão empresarial de fato da devedora Ceralit S/A Indústria e Comércio, afastando, ainda, a prescrição intercorrente quanto ao redirecionamento. A embargante sustenta a existência de contradições no julgado, especialmente quanto à inexistência de prova da sucessão empresarial e à ocorrência de prescrição intercorrente, requerendo, subsidiariamente, o prequestionamento de dispositivos legais.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorre em contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, diante das alegações relativas à: (i) ausência de prova da sucessão empresarial; (ii) prescrição intercorrente no redirecionamento da execução fiscal.III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa de forma suficiente e fundamentada todas as questões efetivamente submetidas a julgamento, inexistindo vícios a serem sanados.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de erro material ou ao suprimento de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

Embora tenha sido registrada a ausência de prova direta da sucessão empresarial nos autos, o colegiado reconhece expressamente que esta Corte firmou orientação jurisprudencial, em casos análogos envolvendo as mesmas empresas, no sentido da configuração de sucessão empresarial de fato com fraude fiscal, aplicando tal entendimento em observância ao dever de uniformização e coerência jurisprudencial previsto no art. 926 do CPC.

O acórdão explicita de forma clara os marcos interruptivos e a cronologia dos atos processuais, concluindo pela inexistência de prescrição intercorrente, afastando qualquer alegação de contradição interna.

Não há obscuridade quando a redação do julgado é clara e inteligível, nem contradição quando as proposições adotadas são conciliáveis entre si, conforme entendimento do STJ (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2312038/RJ, Ministro Marco Buzzi, 4a Turma, DJe 06/06/2024; STJ, REsp 1652347/SC, Ministro Francisco Falcão, 2a Turma, DJe 22/10/2024).

O pedido de prequestionamento não autoriza o manejo de embargos declaratórios dissociado das hipóteses do art. 1.022 do CPC, devendo eventual inconformismo ser veiculado pelas vias recursais próprias.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado, devendo restringir-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Não há contradição quando o acórdão, embora registre ressalvas quanto à prova dos autos, aplica entendimento jurisprudencial consolidado para assegurar a uniformização e a coerência das decisões, nos termos do art. 926 do CPC.

Inexiste obscuridade ou contradição quando o julgado expõe de forma clara e lógica os fundamentos que afastam a prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 926.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2312038/RJ, Ministro Marco Buzzi, 4a Turma, DJe 06/06/2024; STJ, REsp 1652347/SC, Ministro Francisco Falcão, 2a Turma, DJe 22/10/2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5007644-67.2021.4.03.6105

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: CARGILL NOVOS HORIZONTES LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: FREDERICO DE MELLO E FARO DA CUNHA - SP129282-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCO FAVINI - SP253373-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos declaratórios opostos por CARGILL NOVOS HORIZONTES LTDA., em face do acórdão de Id. 353096532, que restou assim ementado:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL DE FATO E GRUPO ECONÔMICO. REDIRECIONAMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARRENDAMENTO DE PLANTA INDUSTRIAL. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por GRANOL INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO S.A. contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal opostos em face da cobrança de contribuições previdenciárias direcionadas originalmente à empresa Ceralit S/A Indústria e Comércio. A apelante requer: (i) o reconhecimento da prescrição intercorrente para o redirecionamento da execução fiscal; e (ii) a exclusão de sua legitimidade passiva, por inexistência de sucessão empresarial ou formação de grupo econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a configuração de sucessão empresarial de fato ou grupo econômico, nos termos dos artigos 124 e 133 do CTN; (ii) verificar se houve prescrição intercorrente que obste o redirecionamento da execução fiscal em face da apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STJ e do TRF da 3a Região admite o redirecionamento da execução fiscal por sucessão empresarial de fato ou grupo econômico, ainda que ausente formalidade contratual, quando presentes indícios como continuidade da atividade, compartilhamento de estrutura e confusão patrimonial.No caso concreto, embora o relator registre ressalva de entendimento pessoal quanto à inexistência de elementos que justifiquem a responsabilização da apelante, aplica o entendimento consolidado do colegiado, com fundamento na necessidade de uniformização jurisprudencial, nos termos do art. 926 do CPC.Foram citados precedentes do TRF da 3a Região que, ao analisarem os mesmos fatos envolvendo a Ceralit e a Granol, reconheceram a configuração de sucessão empresarial de fato e a formação de grupo econômico, com base na coordenação gerencial, compartilhamento de estrutura, confusão patrimonial e propósito comum de exploração da atividade industrial.A jurisprudência da 2a Turma do TRF da 3a Região também firmou entendimento no sentido de que a responsabilização por sucessão exige, além da continuidade da atividade empresarial, elementos adicionais que indiquem fraude ou intenção de frustrar a cobrança tributária, nos termos do art. 133 do CTN.A alegação de prescrição intercorrente para o redirecionamento da execução fiscal não prospera. A citação da devedora originária foi determinada em 21/09/2009 e efetivada em 29/09/2009, interrompendo a prescrição. Após tentativa de penhora frustrada em 16/03/2013, a exequente foi formalmente cientificada em 05/11/2015, tendo formulado o pedido de redirecionamento em 05/10/2017, dentro do prazo quinquenal.Aplica-se, portanto, a teoria da actio nata, segundo a qual o prazo prescricional para o redirecionamento tem início a partir da ciência concreta dos fatos que fundamentam a responsabilidade tributária, inexistindo inércia da Fazenda Nacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilização por sucessão empresarial de fato ou grupo econômico pode ser reconhecida à luz de entendimento jurisprudencial consolidado, mesmo na ausência de convicção pessoal do julgador, nos termos do art. 926 do CPC.A aplicação do art. 133 do CTN prescinde de transferência formal do estabelecimento quando há indícios de continuidade da atividade econômica com aproveitamento da estrutura empresarial da devedora.Não se configura a prescrição intercorrente para o redirecionamento da execução fiscal quando ausente inércia da Fazenda Nacional, sendo o prazo contado a partir da ciência efetiva dos fatos caracterizadores da responsabilidade tributária.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 124, I, e 133; CPC/2015, art. 926.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 600.106/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 07.11.2005, p. 197.STJ, REsp 1.669.441/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30.06.2017.STJ, REsp 844.024/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 25.09.2006, p. 257.STJ, AgInt no AREsp 2.071.642/GO, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 15.06.2023.TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv 0018478-85.2015.4.03.9999, Rel. Des. Federal José Carlos Francisco, julgado em 01.02.2024, DJEN 07.02.2024.TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv 0013178-58.2013.4.03.6105, Rel. Des. Federal Giselle de Amaro e França, julgado em 13.10.2025, DJEN 16.10.2025.TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv 0013177-73.2013.4.03.6105, Rel. Des. Federal Antonio Carlos Cedenho, julgado em 16.04.2020, Intimação via sistema em 23.04.2020.TRF 3a Região, 4a Turma, AI 0035015-88.2012.4.03.0000, Rel. Juiz Convocado Leonel Ferreira, julgado em 31.01.2013, e-DJF3 06.02.2013.TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv 0013179-43.2013.4.03.6105, Rel. Juíza Convocada Denise Avelar, julgado em 22.11.2017, e-DJF3 28.11.2017.

Alega a parte embargante, em síntese, a existência de contradições no acórdão, formulando questionamentos à luz da legislação e da jurisprudência que indica, especificamente no tocante à inexistência de prova nos autos acerca da sucessão empresarial entre a Ceralit e a Granol, bem como no que diz respeito à prescrição intercorrente relativamente ao redirecionamento da execução fiscal.

Alternativamente, pugna a embargante pelo acolhimento dos aclaratórios para fins de prequestionamento dos dispositivos legais que especifica.

É o relatório.

VOTO

O acórdão embargado não contém quaisquer irregularidades que justifiquem a declaração do julgado.

De fato, tudo quanto efetivamente posto para discussão foi devidamente analisado, com suficiente e inequívoca fundamentação das conclusões alcançadas.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, do CPC/15, devem ser manejados para correção de erro material ou em situações de efetiva obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando a questionar o valor das conclusões do acórdão.

Conforme suscitado pela recorrente, o acórdão hostilizado registrou a inexistência de prova nos autos acerca da sucessão empresarial apontada pelo Fisco, circunstância que, segundo sustenta, tornaria contraditória a sua responsabilização tributária pelas dívidas da devedora originária. Todavia, o próprio acórdão consignou que esta Corte Regional, em casos análogos envolvendo as mesmas empresas e o mesmo contexto fático (em especial, a produção e o fornecimento de biodiesel, o contrato de arrendamento de parte da planta industrial da Ceralit e o compartilhamento de custos relativos ao gerenciamento da área arrendada) firmou orientação no sentido da configuração de sucessão empresarial de fato, com reconhecimento de fraude fiscal.

Assim, aplicou-se tal entendimento ao caso concreto, em observância ao dever de uniformização e coerência jurisprudencial previsto no art. 926 do CPC, com o consequente reconhecimento da legitimidade passiva da apelante. Ou seja, embora esta relatoria compreenda que a situação dos autos caracteriza simples arrendamento de área industrial, decidiu-se por aplicar a orientação jurisprudencial consolidada deste Tribunal em sentido diverso, reconhecendo-se a existência de verdadeira sucessão.

No tocante à prescrição intercorrente, também não há que se falar em contradição. Constou de forma precisa no acórdão que “a citação da Ceralit foi ordenada em 21/09/2009 e a executada principal foi citada em 29/09/2009, interrompendo a prescrição. Após tentativa de penhora de bens em 16/03/2013, a exequente foi cientificada da diligência frustrada apenas em 05/11/2015, sendo que o pedido de inclusão da Granol no polo passivo da execução fiscal deu-se em 05/10/2017”.

A redação do julgado atacado é suficientemente clara, não havendo qualquer dificuldade em sua compreensão ou interpretação, sendo descabida, portanto, qualquer alegação de obscuridade (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2312038/RJ, Ministro Marco Buzzi, 4a Turma, DJe 06/06/2024). Tampouco é o caso de contradição, vez que as proposições do julgado são perfeitamente conciliáveis entre si (STJ, REsp 1652347/SC, Ministro Francisco Falcão, 2a Turma, DJe 22/10/2024).

Com efeito, não busca a parte embargante a integração do julgado mediante o suprimento de omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, erro material existente no decisium, mas tão somente a rediscussão da matéria jurídica já devidamente valorada e decidida. O que pretende é a reforma do julgamento que lhe foi desfavorável, mostrando-se incabível para tal fim o manejo dos embargos declaratórios.

Mesmo que para fins de presquestionamento, os aclaratórios devem estar embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte não concorda com a fundamentação exarada no acórdão embargado, pois, de fato, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses dos jurisdicionados, a irresignação deve ser deduzida pelas vias recursais próprias e não nas vias estreitas dos embargos de declaração.

O que se evidencia, ante a ausência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15, é que a parte embargante maneja os presentes aclaratórios em razão, apenas, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, como se os embargos pudessem servir de réplica aos fundamentos da decisão.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL DE FATO. GRUPO ECONÔMICO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por CARGILL NOVOS HORIZONTES LTDA. contra acórdão que, em apelação cível, manteve a improcedência de embargos à execução fiscal e reconheceu a legitimidade passiva da empresa por sucessão empresarial de fato da devedora Ceralit S/A Indústria e Comércio, afastando, ainda, a prescrição intercorrente quanto ao redirecionamento. A embargante sustenta a existência de contradições no julgado, especialmente quanto à inexistência de prova da sucessão empresarial e à ocorrência de prescrição intercorrente, requerendo, subsidiariamente, o prequestionamento de dispositivos legais.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorre em contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, diante das alegações relativas à: (i) ausência de prova da sucessão empresarial; (ii) prescrição intercorrente no redirecionamento da execução fiscal.III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa de forma suficiente e fundamentada todas as questões efetivamente submetidas a julgamento, inexistindo vícios a serem sanados.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de erro material ou ao suprimento de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

Embora tenha sido registrada a ausência de prova direta da sucessão empresarial nos autos, o colegiado reconhece expressamente que esta Corte firmou orientação jurisprudencial, em casos análogos envolvendo as mesmas empresas, no sentido da configuração de sucessão empresarial de fato com fraude fiscal, aplicando tal entendimento em observância ao dever de uniformização e coerência jurisprudencial previsto no art. 926 do CPC.

O acórdão explicita de forma clara os marcos interruptivos e a cronologia dos atos processuais, concluindo pela inexistência de prescrição intercorrente, afastando qualquer alegação de contradição interna.

Não há obscuridade quando a redação do julgado é clara e inteligível, nem contradição quando as proposições adotadas são conciliáveis entre si, conforme entendimento do STJ (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2312038/RJ, Ministro Marco Buzzi, 4a Turma, DJe 06/06/2024; STJ, REsp 1652347/SC, Ministro Francisco Falcão, 2a Turma, DJe 22/10/2024).

O pedido de prequestionamento não autoriza o manejo de embargos declaratórios dissociado das hipóteses do art. 1.022 do CPC, devendo eventual inconformismo ser veiculado pelas vias recursais próprias.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado, devendo restringir-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Não há contradição quando o acórdão, embora registre ressalvas quanto à prova dos autos, aplica entendimento jurisprudencial consolidado para assegurar a uniformização e a coerência das decisões, nos termos do art. 926 do CPC.

Inexiste obscuridade ou contradição quando o julgado expõe de forma clara e lógica os fundamentos que afastam a prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 926.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2312038/RJ, Ministro Marco Buzzi, 4a Turma, DJe 06/06/2024; STJ, REsp 1652347/SC, Ministro Francisco Falcão, 2a Turma, DJe 22/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão